Tribunal: TRF3
Processo: 5001021-34.2023.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
173/261)

5001021-34.2023.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001021-34.2023.4.03.6002

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: FERNANDO AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando. Pede-se a redução da pena-base e do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a quantidade de maços de cigarros apreendidos justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) se é possível a redução do valor da prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A expressiva quantidade de cigarros apreendidos (400.000 maços) justificaria a fixação da pena-base não só acima do mínimo legal, mas em montante até maior do que o fixado na sentença, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Contudo, como não houve recurso da acusação, fica mantida a pena-base fixada na sentença, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Cumpre ao juiz, no seu juízo de discricionariedade motivado e observados os termos do art. 44 do Código Penal, fixar as penas restritivas de direitos, cabendo ao juízo da execução penal, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar a forma de cumprimento adequada às condições pessoais do apenado, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984). O valor da prestação pecuniária fixado na sentença não é alto nem desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. No crime de contrabando, a quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal.”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44, I. Lei no 7.210/1984, arts. 66, V, “a”, e 169, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.001.971/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no REsp no 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgRg no HC no 619.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 02.12.2020; TRF3, ACr 0001147-46.2012.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, Quinta Turma, j. 03.09.2018, e-DJF3 12.09.2018; TRF3, ACr 0001652-79.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 27.05.2022, e-DJF3 01.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001021-34.2023.4.03.6002

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: FERNANDO AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por FERNANDO AGUIAR, por intermédio da Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença proferida pela 2a Vara Federal de Dourados (MS) que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1o, II, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e (ii) prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos.

O Ministério Público Federal (MPF) deixou de propor acordo de não persecução penal (ANPP) por não estarem preenchidos os requisitos do art. 28-A, § 2o, II, do Código de Processo Penal (ID 318752847, p. 4), tendo em vista a reiteração delitiva do acusado, não tendo havido manifestação da defesa sobre isso ao apresentar resposta à acusação (ID 318753104).

A denúncia (ID 318752847), recebida em 21.7.2023 (ID 318752870), narra:

1. DO CRIME DE CONTRABANDO

No dia 25 de abril de 2023, por volta das 14h30min, na rodovia MS 134, próximo à Gleba Peroba, Município de Nova Andradina/MS, FERNANDO AGUIAR, agindo dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com pessoas não identificadas, importou mercadoria proibida consistente em 40.000 (quarenta mil) pacotes de cigarro das marcas EIGHT e GIFT, adquiridos no Paraguai, os quais, momentos antes, introduziu ilegalmente no território nacional.

Nas condições de tempo e lugar mencionadas, uma equipe do DOF – Departamento de Operações de Fronteira realizava fiscalização de rotina, quando avistou o conjunto veicular formado pelo cavalo trator Scania/R114 GA 4X2NZ 380, de cor azul, placas KAUE-9E38 e reboque FNV de cor branca, placa AKT-2D46, conduzido por FERNANDO.

Após a abordagem, FERNANDO confessou aos policiais que o veículo estava carregado com cigarros de origem estrangeira, a serem levados de Eldorado/MS para Nova Andradina/MS. Pelo transporte, receberia a quantia de R$ 3.000,00.

Em vistoria no veículo, os policiais encontraram aproximadamente 800 caixas (ou 40.000 pacotes) de cigarros de origem estrangeira, das marcas EIGHT e GIFT, desacompanhados de documentação regular.

Essas marcas de cigarros apreendidos não têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apesar de exigível, e por esse motivo são de importação e comercialização proibidas no Brasil.

2. DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade do delito podem ser extraídas dos seguintes elementos de informação: (i) Auto de Prisão em Flagrante, (ii) Termo de Apreensão n.o1637670/2023, (iii) Relatório Fotográfico e (iv) Ocorrência n.o 166/2023, sem prejuízo dos demais elementos constantes nos autos.

3. REQUERIMENTOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia FERNANDO AGUIAR, pela prática do crime previsto no art. 334-A, caput, e § 1o, inc. II, (contrabando), devendo incidir a agravante prevista no art. 62, inciso IV, (crime mercenário) todos do Código Penal.

A sentença (ID 318753129) foi publicada em 08.02.2025.

Em suas razões de apelação (ID 318753483) a defesa pede (i) a redução da pena-base, argumentando que foi fixada de forma desproporcional, unicamente em razão da quantidade de cigarros apreendidos, e (ii) a redução do valor da prestação pecuniária para um salário mínimo.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 318753485).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 319235597).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por FERNANDO AGUIAR em face da sentença que o condenou pela prática do crime de contrabando.

Embora não sejam objeto do recurso, a materialidade, a autoria e o dolo estão devidamente comprovados pelo auto de prisão em flagrante (ID 318752627, pp. 1/7), pelo termo de apreensão (idem, p. 8), pelo relatório fotográfico (idem, pp. 9/10), pelo boletim de ocorrência (idem, pp. 13/15) e pela prova oral produzida em contraditório judicial.

Passo ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal, considerando a expressiva quantidade de cigarros apreendida (400.000 maços).

A defesa pede a redução da pena-base, argumentando que foi fixada de forma desproporcional, unicamente em razão da quantidade de cigarros. Sem razão.

Embora exista alguma dúvida sobre qual a circunstância judicial em que melhor se encaixa a expressiva quantidade de cigarros apreendida, é consenso que isso constitui fator apto a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgRg no Resp no 2.001.971/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 09.8.2022, DJe 18.8.2022; AgRg no Resp no 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.3.2022, DJe 18.3.2022 e AgRg no HC no 619.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 2.12.2020), bem como deste Tribunal (ACr 0001147-46.2012.4.03.6006, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, Quinta Turma, j. 03.9.2018, e-DJF3 12.9.2018; ACr 0001652-79.2017.4.03.6000, Rel. Des. Federal Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 27.5.2022, e-DJF3 01.6.2022.

No caso, a expressiva quantidade de maços de cigarros apreendida justificaria não só a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas também em montante superior ao fixado na sentença. Contudo, como não houve recurso da acusação, não é possível sua elevação, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias agravantes nem atenuantes, o que confirmo, não se alterando a pena intermediária em relação à pena-base.

Na terceira fase, não foi aplicada nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva fica mantida em 3 (três) anos de reclusão.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "c"), bem como a substituição dessa pena por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I), nos termos fixados na sentença.

Em relação às penas restritivas de direitos, a defesa pede a redução do valor da prestação pecuniária, fixado pelo juízo em 3 (três) salários mínimos. Sem razão.

Cumpre ao juiz, no seu juízo de discricionariedade motivado e observados os termos do art. 44 do Código Penal, fixar as penas restritivas de direitos, cabendo ao juízo da execução penal, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar a forma de cumprimento adequada às condições pessoais do apenado, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984).

Apesar de o réu ter declarado em sede policial (ID 318752405, p. 12) uma renda mensal aproximada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e de ter sido defendido pela Defensoria Pública da União (DPU), o valor fixado na sentença não é alto nem desproporcional, podendo ser parcelado durante o período de cumprimento da pena substituída, a critério do juízo da execução penal, que melhor poderá avaliar a situação financeira do apenado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando. Pede-se a redução da pena-base e do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a quantidade de maços de cigarros apreendidos justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) se é possível a redução do valor da prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A expressiva quantidade de cigarros apreendidos (400.000 maços) justificaria a fixação da pena-base não só acima do mínimo legal, mas em montante até maior do que o fixado na sentença, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Contudo, como não houve recurso da acusação, fica mantida a pena-base fixada na sentença, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Cumpre ao juiz, no seu juízo de discricionariedade motivado e observados os termos do art. 44 do Código Penal, fixar as penas restritivas de direitos, cabendo ao juízo da execução penal, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar a forma de cumprimento adequada às condições pessoais do apenado, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984). O valor da prestação pecuniária fixado na sentença não é alto nem desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. No crime de contrabando, a quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal.”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44, I. Lei no 7.210/1984, arts. 66, V, “a”, e 169, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.001.971/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no REsp no 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgRg no HC no 619.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 02.12.2020; TRF3, ACr 0001147-46.2012.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, Quinta Turma, j. 03.09.2018, e-DJF3 12.09.2018; TRF3, ACr 0001652-79.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 27.05.2022, e-DJF3 01.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão